Tribunal: TJES
Processo: 5001830-26.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001830-26.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
INTERESSADO: OZENIR ALVES
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA (1). RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A LEGITIMAR A NEGATIVAÇÃO REALIZADA PELO RECORRENTE. RECORRIDO TEVE SEU NOME INSCRITO INDEVIDAMENTE JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR DÉBITOS DE CONTRATO QUE NÃO FOI POR ELE CELEBRADO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL PRESENTE. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA (2). SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA “[...]
a) RATIFICAR a decisão de ID 4681772 e DECLARAR a inexistência de débito da autora para com a empresa ré referente ao débito objeto do presente feito. b) CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de reparação por danos morais, valor este a ser monetariamente corrigido desde a data do arbitramento (Súmula 362 só STJ), e com juros moratórios a partir do evento danoso – negativação indevida. [...]”.
(3). RECURSO INTERPOSTO PUGNA PELA REFORMA
IN TOTUM
DA R. SENTENÇA,PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PARA UM VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. (4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTOR, EM SÍNTESE, PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. (5).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
DOS DANOS MORAIS. PRECEDENTES DESSA TURMA RECURSAL EM CASOS ANÁLOGOS QUE INDICAM A REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. (5). SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95,
REDUZINDO APENAS A INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA O
QUANTUM
DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)
. (8). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.